Tribunal: TJMT
Processo: 1039635-76.2023.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039635-76.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TELEFONIA. REITERAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inexistência de omissão quanto à análise de coisa julgada afasta a nulidade da decisão monocrática.

2.
A reiteração de conduta ilícita pela prestadora de serviço configura novo fato gerador e nova causa de pedir, afastando a incidência da coisa julgada material.

3.
A falha na prestação de serviço, mesmo que similar a fato anterior, autoriza nova ação indenizatória se demonstrada autonomia dos fatos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, a qual deu parcial provimento ao recurso da ré apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço de telefonia.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deixou de enfrentar preliminar de coisa julgada, já suscitada em sede de Recurso Inominado e reiterada nos embargos de declaração. Alega que já houve processo anterior (n.º 1036402-71.2023.8.11.0003), de mesmo objeto e causa de pedir, que transitou em julgado em 13/12/2024.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando que não há identidade entre os fatos, sendo este um novo corte indevido de linha telefônica, e que, portanto, não se trata de repetição da demanda anterior. Defende a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025